Tribunal: STF
Processo: ARE 1291869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 96):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Servidor nomeado em cargo de provimento em comissão. Comprovação de que tem outras atividades. Estudante na parte da manhã e jornalista em empresa privada à tarde e parte da noite. Incompatibilidade com o exercício do serviço público, ainda que em cargo de provimento em comissão. Condenação. Lei Complementar local que exige trabalho de 8 horas diárias.
    Preliminares afastadas. 
    No mérito, sentença de improcedência reformada. Devolução do valor recebido sem exercício do trabalho. Improcedência, entretanto, em relação à período posterior, em que abandonou a faculdade de Direito, pois, então, havia compatibilidade, em tese, com o horário do serviço público. No ponto, não comprovado o absenteísmo. Recurso do autor parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, I, b, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 17):
    “quando o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que a competência é sua em razão do agente político, em função de seu cargo, não ter previsão expressa na CF, viola a interpretação do Art. 102, I, b da CF, que ao revés grava a competência do STF para julgamento, ainda que, de ação civil pública diante de sua índole penal.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 6, p. 76).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 104-105): 
    “Mérito. Está comprovado documentalmente que o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão pelo então Prefeito JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA (via Portaria n.° 14.448 de 5 de janeiro de 2001) não tinha como comparecer ao trabalho na Administração Pública, eis que por demais ocupado com outras funções, sejam estudantis (frequentando aulas na ‘UNIVEM’, pelas manhãs - fls. 60), sejam profissionais (na empresa `CMN-Jornal Diário de Marília', entre 14h00 e 21h00, diariamente). E como bem assentado no r. parecer ministerial, não adotou a Administração Pública de Marília política do trabalho em casa ('home office'),' para que as justificativas do apelante pudessem ser consideradas. Note-se que a Lei Complementar n.° 11/91 (fls. 85/86/87) exige o cumprimento de 8 horas diárias, desobrigando, entretanto, o ocupante de cargo de provimento comissão 111 de livro -ponto, apenas. 
    Está clara a incompatibilidade entre o seu cargo de provimento em comissão e suas outras atividades, profissionais e estudantis, ao menos por ocasião da primeira de suas nomeações, efetuada pelo então Prefeito JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA (gestão 2001/2004). Assim praticou o servidor a infração do art. 9.°, da Lei n. 8.429/92 e o nomeante (prefeito) a infração do art. 10, XII, da mesma Lei.”
    No que se refere ao pedido de foro por prerrogativa de função nas ações por improbidade administrativa e ao argumento da incompetência do Juízo de origem para conhecer da ação, observa-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer implicitamente a competência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de que as referidas ações possuem natureza civil, e, portanto, não podem ser equiparadas à ação penal nem a por crimes de responsabilidade. Nesse sentido: 
    “Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 3240-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.015.386-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 28.9.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente